Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703816-27.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO ROSA DE ARAUJO EMBARGADO: ALICE DO NASCIMENTO BITTENCOUR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrida contra decisão que não conheceu do recurso inominado da parte adversa face a deserção. Sustenta que a decisão foi omissa ao deixar de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE. Do mesmo modo, constata-se de ofício outro vício, face a não condenação ao pagamento de custas. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os acolho para sanar a omissão, condenando a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator